Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Constrangimento ilegal. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que impôs ao paciente medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há risco concreto e atual à integridade física ou psíquica da vítima a justificar sejam impostas medidas protetivas em seu favor.
III. Razões de decidir
3. Medidas protetivas (L. 11.340/06) pressupõem que a conduta do ofensor seja recente e grave, a demonstrar que a vítima está em situação de risco concreto e atual.
4. Inexistente risco concreto e atual à integridade física e psíquica da vítima -- os fatos atuais narrados revelam conflitos que antecedem divórcio do ex-casal; os episódios de ameaça e intimidação não são contemporâneos e as armas de fogo do paciente foram apreendidas --, não se defere medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.